Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013337-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ - CPF: 704.232.101-49 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), EDIL CANHETE DE SIQUEIRA - CPF: 327.500.641-04 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ - CPF: 704.232.101-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍCIO DE CAPACIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado. A decisão fundamentou-se na celebração dos negócios com pessoa absolutamente incapaz, cuja interdição judicial era preexistente, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso: (i) inaplicabilidade dos efeitos da revelia; (
ii
) reconhecimento da validade da contratação digital, sob o fundamento de que a ausência de atualização cadastral no INSS sobre a curatela afastaria a responsabilidade do banco; (
iii
) afastamento da condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé; e (
iv
) exclusão ou, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital com pessoa judicialmente interditada; (
ii
) analisar a responsabilidade da instituição financeira pela falha no dever de cautela; e (
iii
) aferir a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É absolutamente nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa judicialmente declarada incapaz, nos termos do art. 166, inciso I, do Código Civil. A interdição, por ser ato de caráter público com efeitos
erga omnes
, torna o vício de consentimento insanável e a nulidade, de ordem pública, impassível de convalidação.

5. A utilização de tecnologia de contratação digital, como a biometria facial, não tem o condão de suprir o vício originário da incapacidade absoluta do agente, uma vez que a forma do ato não convalida a ausência de um de seus requisitos essenciais de validade, qual seja, o agente capaz, conforme o art. 104, I, do Código Civil.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, e a contratação com pessoa incapaz por falha nos sistemas de verificação configura fortuito interno, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de desconhecimento da interdição não elide o dever de cautela e a responsabilidade decorrente do risco da atividade.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS.

8. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa e interditada, verba de natureza alimentar, configura dano moral na modalidade *in
re

ipsa
*, pois a ofensa à dignidade e a angústia decorrentes da privação de parte de sua subsistência são presumidas.

9. O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica – sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por EDIL CANHETE DE SIQUEIRA, representada por sua curadora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais

para:

a) declarar nulidade dos contratos de empréstimos consignados n°90127034535, 90127034782 e 90127034213, consequentemente determino o imediato cancelamento dos descontos. b) Condeno a parte ré a devolver todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da
sentenca
. A
restituicão
será em dobro, sendo que juros de mora se darão pela
aplicacão
da SELIC (art. 406, § 1°, do CC/02) e
correcão
monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC/02
),ambos
a partir do desembolso.

c) Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela
aplicacão
da SELIC (art. 406, § 1°, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e
correcão
monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC/
02)a
partir do arbitramento.

Sobre tais
valores deverá
ser devolvida/compensada a quantia de R$ 2.794,25 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) creditada em favor da parte autora (ids 168773133, 168773137 e 168773138), para não ensejar seu enriquecimento ilícito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2°, do NCPC."

Em suas razões recursais (Id. 314562010), o Apelante sustenta, em suma: a) a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, por se tratar de presunção relativa que não vincula o convencimento do julgador, devendo as provas dos autos serem analisadas; b) a validade da contratação, ao argumento de que foi realizada por meio digital, com biometria facial e prova de vida, e que não havia atualização cadastral junto ao INSS informando a existência de representante legal, o que afastaria sua responsabilidade; c) a ausência de dano material a ser
restituído em dobro, porquanto agiu em exercício regular de direito e sem má-fé; d) a inexistência de dano moral, pois não praticou ato ilícito; e, subsidiariamente, e) a necessidade de redução do quantum indenizatório por ser excessivo e desproporcional.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda ou, alternativamente, para afastar as condenações ou reduzir seus valores.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (Id. 314562014), rechaçando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

A D
outa Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 334890397), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados diretamente com a Apelada, pessoa judicialmente interditada, e, consequentemente, a regularidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como a pertinência das condenações por danos materiais e morais.

Pois bem.
A
r. sentença objurgada não merece qualquer reparo, porquanto aplicou o direito de forma escorreita e consentânea com as provas dos autos e a jurisprudência pátria.

O ponto fulcral da demanda reside na capacidade civil da contratante à época da celebração dos negócios jurídicos.

É fato incontroverso, e devidamente comprovado pelo Alvará de Curatela (Id. 151552300), que a Sra. Edil
Canhete
de Siqueira foi declarada absolutamente incapaz para os atos da vida civil por sentença judicial transitada em julgado em 22 de setembro de 2015, sendo-lhe nomeada curadora a Sra. Michelle
Canhete
Ribeiro Alves da Cruz.

Os contratos de empréstimo em litígio, por sua vez, foram firmados em 09 de agosto de 2023, ou seja, quase oito anos após a decretação da interdição.

A legislação civil é solar ao dispor sobre a invalidade de atos praticados por absolutamente incapazes. O artigo 166, inciso I, do Código Civil estabelece, de forma categórica, que
:

"é nulo o negócio jurídico quando celebrado
.

I
-
por
pessoa absolutamente incapaz".

Trata-se de nulidade absoluta, vício de natureza grave e insanável, que opera de pleno direito e cujos efeitos são
ex

tunc
, retroagindo à data da celebração do ato para fulminá-lo desde sua origem. Por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, não se sujeitando à confirmação pelas partes nem à convalidação pelo decurso do tempo.

Nesse diapasão, a tese do Apelante de que a contratação seria válida por ter sido realizada por meio digital, com a utilização de biometria facial, prova de vida e geolocalização, mostra-se completamente despida de amparo jurídico. Tais mecanismos tecnológicos visam a conferir segurança quanto à autenticidade da manifestação de vontade, mas são absolutamente
inócuos
para suprir a ausência de capacidade do agente, que é requisito essencial de validade do negócio jurídico (art. 104, I, CC).

A mais sofisticada assinatura eletrônica não tem o condão de emprestar validade a um ato praticado por quem a lei considera desprovido de discernimento para tanto. A forma não convalida a ausência de substância.

Igualmente frágil é o argumento de que a instituição financeira não teria agido com culpa, pois não havia anotação da curatela nos cadastros do INSS. Ora, a responsabilidade das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. A ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, que não elide o dever de indenizar, conforme pacificado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A contratação com pessoa incapaz, por falha nos sistemas de verificação e segurança do banco, enquadra-se perfeitamente no conceito de fortuito interno. Cabia ao Apelante, com a diligência que se espera de um fornecedor de sua envergadura, adotar mecanismos eficazes para aferir a capacidade civil de seus clientes, especialmente os idosos e vulneráveis, não podendo transferir à curadora ou ao INSS o ônus de sua própria negligência.

Portanto, irretocável a sentença ao declarar a nulidade absoluta dos contratos.

Como consectário lógico da nulidade dos contratos, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada são manifestamente indevidos, exsurgindo o dever de restituir os valores.

O Apelante se insurge contra a condenação à devolução em dobro, alegando ausência de má-fé. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1.413.542/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

No caso em tela, a realização de empréstimos em nome de pessoa interditada, por falha grave no dever de cautela, não pode ser considerada um "engano justificável". Trata-
se de conduta que viola frontalmente a boa-fé objetiva e os deveres de proteção e cuidado para com o consumidor vulnerável.

Considerando que os descontos ocorreram a partir de 2023, portanto, após a data de modulação dos efeitos do referido julgado (30/03/2021), correta a determinação de restituição em dobro, tal como decidido pelo juízo a quo.

A conduta do Apelante ultrapassou, e muito, o mero dissabor. A privação de parte de verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de uma pessoa idosa e interditada, configura dano moral na modalidade in
re

ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do fato.

A angústia, a insegurança e o abalo psicológico de ver seus parcos recursos, já destinados a cuidados especiais, serem indevidamente subtraídos, são consequências diretas da conduta ilícita do banco, violando a dignidade da pessoa humana da Apelada.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença, revela-se absolutamente razoável e proporcional. Atende à finalidade compensatória para a vítima, sem gerar enriquecimento ilícito, e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, cumpre ressaltar o acerto da sentença ao determinar a compensação do valor que foi efetivamente creditado na conta da Apelada (R$ 2.794,25), medida que impede o seu enriquecimento sem causa e restabelece o status quo ante de forma justa para ambas as partes.

Ante o exposto, em total consonância com o abalizado parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
atacada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026